Tribunal: TJES
Processo: 5002416-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002416-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.282/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica.

A embargante alega contradição entre o acórdão e o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a seguradora que se sub-roga nos direitos e ações do segurado consumidor pode se beneficiar de prerrogativas processuais consumeristas, notadamente a inversão do ônus da prova, em demanda regressiva contra o fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é restrita ao direito material, não alcançando as prerrogativas processuais de natureza personalíssima conferidas ao consumidor.

Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1.282, "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores". Embora o precedente mencione especificamente a competência, sua fundamentação abrange as prerrogativas processuais de forma geral.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui técnica processual que visa facilitar a defesa do consumidor em juízo, não sendo extensível à seguradora, que não detém a condição de consumidora na relação jurídica processual.

É cabível a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar o julgado a precedente vinculante, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da uniformização da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
"A seguradora, ao ajuizar ação regressiva na qualidade de sub-rogada, não se beneficia da inversão do ônus da prova, por se tratar de prerrogativa processual não transferível e restrita ao consumidor, conforme entendimento consolidado no Tema 1.282/STJ".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 1.023, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.282; STJ, EDcl no AgRg no REsp 952.439/RO, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
TOKYO MARINE SEGURADORA S.A,
para inverter, nos autos de origem, o ônus probatório.

Sustenta a parte embargante (id. 14242610), em suma, que houve a violação ao entendimento firmado no tema 1.282 do STJ, sendo os embargos de declaração meio processual adequado para o ajuste do julgado.

Contrarrazões no id. 14285141 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002416-80.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: TOKYO MARINE SEGURADORA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
TOKYO MARINE SEGURADORA S.A,
para inverter, nos autos de origem, o ônus probatório.

Sustenta a parte embargante (id. 14242610), em suma, que houve a violação ao entendimento firmado no tema 1.282 do STJ, sendo os embargos de declaração meio processual adequado para o ajuste do julgado.

Contrarrazões no id. 14285141 pelo desprovimento do recurso.

De fato, o acórdão embargado proveu o Agravo de Instrumento ao fundamento de que a seguradora, ora embargada, possui manifesta hipossuficiência técnica em relação aos serviços prestados pela concessionária de energia, o que viabilizaria a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa de seus direitos.

Contudo, a embargante aponta, com razão, que tal entendimento diverge da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, que estabeleceu:

"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva."

Embora os Embargos de Declaração, em regra, não se prestem à rediscussão do mérito, a jurisprudência pátria tem admitido seu manejo para a adequação do julgado a precedente vinculante de Tribunal Superior, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual e da uniformização da jurisprudência. Veja-se:

3.
É pacífica a orientação desta Corte Superior no sentido de que em sede de embargos de declaração não é possível adequação do julgado embargado à eventual nova jurisprudência sobre o tema, salvo e excepcionalmente para atender o previsto no art. 543-C do CPC
, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica e evidente desrespeito aos limites técnicos do recurso integrativo. (...) (EDcl no AgRg no REsp 952.439/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/03/2016)

No caso em apreço, a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa processual de nítida natureza consumerista, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A tese firmada no Tema 1.282, ainda que mencione "em especial quanto à competência", possui alcance mais amplo, abrangendo as "prerrogativas processuais dos consumidores" de forma geral.

Assim, ao se sub-rogar nos direitos materiais do segurado, a companhia seguradora não assume a condição de consumidora e, por conseguinte, não pode se beneficiar das prerrogativas processuais a eles inerentes, como a inversão do ônus probatório. Manter o acórdão embargado implicaria em clara ofensa à autoridade da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Dessa forma, o saneamento da contradição apontada entre o acórdão e o precedente vinculante é medida que se impõe, o que, por consequência lógica, levará à alteração do resultado do julgamento. Ressalta-se que o contraditório foi devidamente observado, com a intimação da parte embargada para apresentar resposta, conforme art. 1.023, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração
, com
EFEITOS INFRINGENTES
, para, sanando a contradição apontada, reformar o v. acórdão de ID 13844419 e, em novo julgamento,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., mantendo-se a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)